Tribunal: TJMT
Processo: 1023578-73.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1023578-73.2017.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado: MARCOS ANTÔNIO CAIXETA
Número do Protocolo: 1023578-73.2017.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO SEGURO DPVAT S.A., contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca da Capital, que nos autos da ação de “Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” (Número Único 1023578- 73.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARCOS ANTÔNIO CAIXETA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 9.450,00 a título de indenização securitária; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (cf. ID 35838595 - Pág. 5).
A Seguradora/apelante alega que não há prova da existência do acidente noticiado pelo autor/apelado, como também não foi demonstrado nexo causal entre as lesões apresentadas e suposto acidente automobilístico, isso porque não há nos autos nenhum documento que faça referência ao acidente noticiado na petição inicial; diz que a situação descrita nos autos não poder ser reparada por seguro DPVAT, porquanto não abarcada pela Lei no 6.194/74, que rege o instituto pelo simples fato de que o veículo automotor não foi a causa determinante do sinistro.
Afirma, ainda, que a sentença merece reforma quanto à correta aplicação do percentual estabelecido pela tabela Susep para a lesão descrita na perícia médica, já que o autor/apelado tem direito à indenização apenas de acordo com a proporcionalidade da lesão sofrida, conforme dispõe a redação do inc. II, do § 1o, do art. 3o da Lei 6.194/74 (redação dada pela Lei 11.945/2009), e, no caso, o laudo pericial aponta para invalidez permanente parcial “no membro inferior direito, com intensidade de 50% e no membro inferior esquerdo, com intensidade de 50%”, logo, o apelado tem direito, a título de cobertura de acordo com a lesão sofrida, o valor de R$ 6.750,00, e não R$ R$ 9.450,00 fixado pela sentença.
Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, requer a readequação do valor indenizatório à lesão sofrido pelo autor/apelado e na porcentagem prevista no laudo pericial.
Nas contrarrazões vinculadas ao ID 35838602 - Pág. 1/8, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
O autor/apelado ajuizou ação de cobrança pretendendo indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, pois, em 05.06.2017, sofreu acidente automobilístico que lhe causou incapacidade permanente; como prova apresenta: Boletim de Ocorrência (cf. ID 35838553 - Pág. 2), e relatório médico (cf. 35838553 - Pág. 3). A Seguradora sustenta que o acidente noticiado pelo autor (escorregar e cair de cima de um caminhão) não está abrangido pelo seguro DPVAT, constituindo, quando muito, mero “acidente de trabalho, com o caminhão parado, fora da situação de trânsito”.
Realizada a perícia médica judicial (cf. ID 35838589 - Pág. 1), para fins de quantificação do grau de lesão, o MM. Juiz acolheu as conclusões do laudo, e julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a Seguradora ao pagamento indenizatório de R$ 9.450,00, entendendo que o caminhão, de onde o autor escorregou e caiu, estava em movimento, já que se encontrava em via pública, sendo, portanto, o veículo automotor a causa determinante do evento danoso.
A Seguradora/apelante alega que não foi demonstrado nexo causal entre as lesões apresentadas e suposto acidente automobilístico, para então afirmar que a situação descrita nos autos não poder ser incluída pela indenização do seguro DPVAT.
A descrição dos fatos posta na inicial não detalha como ocorreu o acidente; diz apenas que “neste referido dia (05.06.2017), a parte requerente encontrava-se em cima de um caminhão guincho, momento em que ao passar no quebra-molas o caminhão que estava em cima se soltou e a vítima fora arremessada para fora do veículo. Assim, posteriormente fora socorrido por terceiros, bem como encaminhada para o Hospital Pronto Socorro de Cuiabá/MT” (cf. ID 35838550 - Pág. 3).
O Boletim de Ocorrência n° 2017.199410, datado de 14.06.2017 (cf. ID 35838553 - Pág. 1/2), descreve o acidente sofrido pelo autor/apelado da seguinte maneira:
“Narra o comunicante (que) estava em cima de um caminhão guincho vw/1000, 1999/1999, de cor branca, placa KDU-7724, quando esse veículo em movimento passou em um quebra-molas e o caminhão que estava em cima do guincho se soltou arremessando o comunicante ao solo. Que foi encaminhado por terceiros ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e teve fraturas em ambos os joelhos e pé direito” (sic – cf. ID 35838553 - Pág. 2).
A narrativa do sinistro contida no laudo médico de ID 35838553 - Pág. 3, é exatamente a mesma “paciente internado nesta unidade de saúde dia 05.06.2017, por lesão bilateral de aparelho extensor de joelho após queda de caminhão”.
Não obstante as alegações da Seguradora/apelante de não há nexo causal entre as lesões apresentadas e suposto acidente automobilístico, os elementos probatórios contidos nos autos, especialmente o boletim de ocorrência e relatório médico são elementos fático-probatórios suficientes que amparam, com firmeza, a procedência do pedido securitário, pois demonstram, em conjunto, com harmonia, a ocorrência do acidente automobilístico, a lesão decorrente deste e o nexo causal entre ambos.
O art. 2o da Lei 6.194/74 preceitua que a indenização de seguro DPVAT deve ser paga para ressarcimento de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga. Ou seja, o veículo deve ser o responsável pelo acidente, o que não significa dizer que se restringe aos casos de atropelamentos ou colisões, mas, sim, que o automóvel deve figurar como causa determinante para o evento danoso.
No caso, verifica-se do boletim de ocorrência que o caminhão guincho trafegava pela via pública quando passou de forma abrupta por um redutor de velocidade e o caminhão que estava em cima do guincho se soltou, arremessando o autor ao solo, o que significa dizer que o veículo não estava parado, mas em movimento, concluindo-se, portanto, que o veículo automotor foi a causa determinante do evento danoso.
Portanto, não há dúvida de que o evento se enquadra na categoria de acidente coberto pelo DPVAT, sendo aplicável a Lei no 6.194/74. O seguro obrigatório foi criado pela Lei no 6.194/74, a qual determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre, sem exceção, paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT; é este pagamento que garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares.
O eg. STJ já pacificou o entendimento de que a indenização de seguro obrigatório deve ser fixada em conformidade com o grau de lesão apresentada pela vítima (STJ, Súmula 474), e, no caso, a perícia médica judicial afirma que “as sequelas detectadas determinam invalidez em membro inferior direito graduada como média (50%) e invalidez em membro inferior esquerdo graduada como média (50%)” (cf. ID 35838589 - Pág. 2).
Assim, considerando que o quantum indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT é obtido a partir da seguinte equação: grau de debilidade apurado pelo médico (50% e 50%) x percentual sobre a importância total segurada (70%) x importância total segurada (R$ 13.500,00), o total devido a autora/segurada é de R$ 9.450,00, sendo o valor resultante da soma da indenização pelo membro inferior direito (50% x 70% x R$ 13.500,00 = R$ 4.725,00), e membro inferior esquerdo (50% x 70% x R$ 13.500,00 = R$ 4.725,00), não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença atacada.
Nesse sentido:
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 75% E DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO QUANTIFICADA EM 50% - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ – PREQUESTIONA A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1009607-50.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 04/03/2020 - DJE 12/03/2020).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada se encontra dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1016764-11.2018.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 04/03/2020 - DJE 11/03/2020).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP. Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1043886-96.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/02/2020 - DJE 28/02/2020).
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DESCONTADA A DIFERENÇA PAGA PELA VIA ADMINISTRATIVA - VALOR FIXADO PELA SENTENÇA - CORRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico. É de se manter a sentença que calculou corretamente a graduação das lesões conforme estabelecido em laudo pericial médico”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1025948-88.2018.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 04/12/2019 - DJE 09/12/2019).
Diante do exposto, nego provimento ao apelo, mantendo inalterada a r. sentença apelada.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de agosto de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator